Tribunal: STF
Processo: ARE 911224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 15.02.2016. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. EMPREGADOS. EXTINTA CENEA. PAGAMENTOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    2. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, nos termos do entendimento firmado no AI 791.292 QO-RG (tema 339). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.